Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DE REVISTA PESSOAL E VEICULAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Não há que se falar em nulidade de ato de revista pessoal se este sequer foi realizado.
2. Improcede a alegação de atipicidade de conduta do acusado em face da ausência de perigo à sociedade, na medida em que o porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato.
3. Ainda que o acusado tenha autorização administrativa para o transporte da arma de fogo, configura crime o transporte de tal objeto fora do trajeto de deslocamento autorizado.
4. Apelação desprovida.